Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora deve dar-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato. Esse procedimento é requisito tanto indispensável quanto suficiente para a caracterização da mora e, por conseguinte, do regular processamento da ação de busca e apreensão.
2. No caso dos autos, o envio da notificação extrajudicial ocorreu no endereço constante do contrato firmado entre as partes, demonstrando a regularidade da constituição em mora da devedora.
3. O STJ, em 20/10/2023, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
4. Diante do efeito vinculante derivado de precedente qualificado, para comprovação da mora do devedor nos contratos com cláusula de alienação fiduciária basta que o credor comprove o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do efetivo recebimento, o que resta configurado na espécie.
5. Precedentes: Acórdão 1928524, 07272684720228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024; Acórdão 1896827, 07058509620228070019, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024; e, etc.
6. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.